Tribunal: TJMT
Processo: 0000828-80.2020.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000828-80.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS DE MENEZES - CPF: 694.135.091-15 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

A Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”, logo, os
pedidos de revisão do contrato de empréstimo não merecem acolhimento, visto que realizado de forma genérica, sem que tenha especificado, quais taxas e encargos que entende abusivas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000828-80.2020.8.11.0044

APELANTE:

JEAN CARLOS DE MENEZES

APELADA:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEAN CARLOS DE MENEZES
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra.

Luciana Braga Simão Tomazetti
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Tutela Provisória de Urgência nº 0000828-80.2020.8.11.0044, ajuizada contra
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
que julgou

improcedentes os pedidos aduzidos pela parte autora na exordial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante, aponta a nulidade da sentença, sob o argumento de que, ao julgar antecipadamente o mérito sem a realização da prova pericial contábil pleiteada, houve cerceamento de defesa, razão pela qual requer o provimento ao recurso, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento do feito.

No mérito, sustenta a limitação dos juros em 12% ao ano, haja vista a disposição do art. 192, §3º, da Constituição Federal, e requer a suspensão de qualquer execução oriunda do Contrato de Empréstimo em questão. Pede, assim, pelo provimento do recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de se revisar todas as parcelas, excluindo o anatocismo, multa e juros em patamares abusivos [id. 145678743].

A apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões recursais impostas pelo apelante, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id. 145678746].

Não houve o recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita [id. 146230650].

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante aponta, em preliminar, o
cerceamento de defesa
, sob o argumento de que necessitava realizar a prova pericial contábil, a fim de comprovar a abusividade das cláusulas contratuais impostas no contrato de empréstimo, o qual busca revisar, razão pela qual requer o provimento ao recurso para declarar a nulidade do feito, determinando-se o retorno dos autos à origem para a produção da prova pericial, sob pena de cerceamento do seu direito de defesa.

Sem razão o recorrente, isso porque
a prova pericial requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Logo, como bem decidiu o magistrado

Diante disso,
rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
JEAN CARLOS DE MENEZES
ajuizou a presente ação revisional de contrato de empréstimo c/c Tutela Provisória de Urgência em desfavor da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI
, alegando, em síntese, que no dia 15/05/2013 contraiu empréstimo sob a modalidade de Cédula de Crédito Bancário de n°. B30630671-7, junto a ré, no valor de R$23.000,00 (vinte e três mil reais), dividido em 38 parcelas mensais de R$864,23 (oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), sendo a primeira parcela para 16/05/2013 e última parcela para 16/06/2016, conforme contrato em anexo.

Informa que após a realização do empréstimo, o autor vinha tentando saldar suas obrigações para com a requerida, que, como pessoa cordata, nunca discutiu os impostos que lhe eram imputados.

Em face disso, pleiteou a revisão de todas as parcelas, excluindo-se o anatocismo, multa, e as taxas de juros diversas da pactuada, abusivas e ilegais.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada singular julgou improcedentes os pedidos aduzidos pela parte autora na exordial, por entender que ao pleitear a revisão geral do contrato bancário, a parte autora deveria ter apontado as cláusulas que considerava onerosas e/ou abusivas, o fazendo de forma genérica, sem identificar sequer uma única cláusula do contrato, bem como condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante sustenta a limitação dos juros em 12% ao ano, haja vista a disposição do art. 192, §3º, da Constituição Federal, e requer a suspensão de qualquer execução oriunda do contrato de empréstimo em questão.

Pois bem. Inicialmente mister consignar que a
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso dos autos, o autor/apelante informa de maneira genérica que a taxa de juros não pode ultrapassar 12% ao ano, sem especificar pormenorizadamente qual a taxa de juros aplicável no contrato de empréstimo, ora questionado, sendo que não há razão para afirmar com precisão que houve a possível abusividade.

Ademais, pelo que se observa da peça de ingresso, o autor/apelante objetiva a declaração de ilegalidade das
cláusulas
abusivas na cédula de crédito bancário [id. 145678702], com cobranças de taxas, multa, juros e serviços inseridas no ato da contratação, que culminou em um empréstimo impagável, visando afastar tais cláusulas, de modo a deixar o contrato mais equânime e justo.

Ocorre que cumpria
ao apelante, interessado em revisar o contrato, comprovar manifestamente a atuação abusiva da instituição financeira ou a excessiva onerosidade, com a indicação pontual dos encargos lesivos ao equilíbrio contratual, contido, não o fez.

A parte autora em sua inicial formulou pedido genérico acerca da abusividade de encargos, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que
a Súmula nº. 381 do STJ determina que
“Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

Como bem ressaltado no édito sentencial,
“a parte demandante simplesmente aduziu a existência de abusos e nulidades, de forma estritamente genérica, sem identificar sequer uma única cláusula dos contratos”
, logo merece ser mantida a sentença de improcedência.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência de casos similares deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO “CDC” – JUROS REMUNERATÓRIOS

– LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) – JUROS DE CARÊNCIA – TABELA PRICE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – PEDIDO GENÉRICO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS – SÚMULA 381 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO –

SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –

VALOR QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações estabelecidas com instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

É permitida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.03.2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Conforme dispõe a Súmula nº 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

“Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013).”

A parte autora em sua inicial formulou pedido genérico acerca da abusividade de encargos, portanto, a apreciação se torna inviável, haja vista que a Súmula nº 381 do STJ determina que “Nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

“É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização. (N.U 1003157-06.2019.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021).”

“Considera-se lícita a cobrança de juros de carência quando prevista expressamente no contrato bancário para remunerar o período entre a disponibilização do capital pela instituição financeira e o pagamento da primeira prestação pelo consumidor. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 10000212057913001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 01/12/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).”

Devem ser minorados os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, visando atender ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 1011045-77.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TAXA ANUAL – PERCENTUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – LEGALIDADE – TARIFAS BANCÁRIAS –
PEDIDO GENÉRICO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, reeditada sob o n.º 2.170-36/2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal, como na hipótese.

De outra banda, o pedido de revisional das tarifas bancárias, também, não merece acolhimento, visto que realizado de forma genérica, sem que tenha sido especificada qual taxa que entende abusiva
.”
(N.U 0000118-43.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária para 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022